Tribunal: STF
Processo: ARE 1389829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. BANCO DO BRASIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. SEGURO. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. EXISTENTE. DENUNCIAÇÃO A LIDE. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. INCABÍVEL. SÚMULAS 556 E 508 DO STF. SÚMULA 42 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL AO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 8. Mérito. 8.1. Restou incontroversa a existência de cobertura securitária pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHAB, para casos de invalidez permanente, comprovada por órgão da Previdência ou avaliação por perícia médica. 8.2. A cláusula vigésima do contrato de alienação fiduciária assinado pelas partes, estabeleceu a obrigação do devedor fiduciante de comunicar imediatamente e por escrito a ocorrência de sinistro, para fins da utilização da cobertura securitária. 8.3. Verifica-se que apesar da invalidez permanente do autor, ter sido comprovada por sentença proferida, em 13/03/2017, pelo Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do processo (0072114- 29.2015.4.01.3400), com efeitos a partir de 23/02/2015, data do requerimento administrativo, a parte autora não apresentou a comprovação da notificação de sinistro à parte ré no ano de 2014, não se desincumbindo do ônus probatório de comprovação de fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC. 8.4. A mera alegação do autor, dizendo que perdeu o comprovante da suposta notificação do banco réu no ano de 2014, de forma genérica, sem qualquer outro indicativo de sua ocorrência, tais como número de protocolo, dia, nome do recebedor, testemunhas, resposta do banco não tem o condão de afastar o ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do seu direito. 8.5. É incabível a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que o apelante não tem como fazer prova negativa da falta de orientação quando alega ter procurado a instituição por diversas vezes buscando a cobertura securitária, quando em decisão saneadora ficou estabelecido que ônus da prova seguirá a regra ordinária do art. 373 do CPC. 8.6. A certidão expedida pelo Oficial do Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás, GO comprova que após regular procedimento foi consolidada a propriedade plena do imóvel, matrícula 46.893, na pessoa do credor, Banco do Brasil. 8.7. Apenas em 11/12/2017, e após a consolidação da propriedade plena do imóvel em nome do credor, o autor notificou a parte ré quanto a ocorrência do sinistro, qual seja, a decretação de sua aposentadoria por invalidez. 8.8. Nos termos da cláusula vigésima do contrato cabia ao autor, ter comunicado imediatamente, e por escrito a parte ré, a ocorrência do sinistro, para se beneficiar da cobertura securitária. 8.9. Não prospera a alegação do autor de que o banco réu agiu de forma desidiosa ao não orientá-lo quanto a necessidade de fazer uma prévia comunicação do sinistro à instituição financeira, por se tratar de obrigação expressamente prevista na cláusula vigésima do contrato firmado entre as partes, e uma vez que o autor não comprovou ter comunicado formalmente a sua situação de invalidez ao banco. 8.10. A petição inicial da ação de indenização por danos materiais e morais, não contempla qualquer pedido relativo a revisão de cláusula contratual, motivo pelo qual o pedido feito em sede de apelação, relativos a possibilidade de revisão contratual após a consolidação da propriedade e de manutenção de equilíbrio contratual a fim de se evitar enriquecimento ilícito pelo Banco, são extemporâneos, implicando em inovação recursal e sua análise implicaria em infringência aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 8.11. Ausente a demonstração de qualquer ato ilícito praticado pelo banco réu, mostra-se correta a sentença de improcedência do pedido autoral, em ação de indenização.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXII, XXV, XXXVI e LV, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente